Tribunal: TCU
Processo: 007.073/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2079/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.073/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Ana Lucia Lima de Oliveira (XXX.383.412-XX); Ana Paula Fofonka Pinheiro (XXX.355.110-XX); Kelly Regina Alge Monteiro (XXX.307.609-XX); Maria Debora Carvalho de Oliveira (XXX.737.202-XX); Mariana Helena Arruda e Silva (XXX.078.616-XX); Marithssa dos Santos Muniz (XXX.943.933-XX); Marry Anny Alberto Tostes (XXX.289.142-XX); Meibe Viana Bezerra Neta (XXX.150.551-XX); Ozeni dos Santos Almeida (XXX.212.202-XX); Priscyla Yolanda Bezerra de Araújo (XXX.518.124-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.